Tribunal: TJMT
Processo: 1015233-11.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015233-11.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAISA CLARA BENITEZ CARVALHO - CPF: 703.583.701-91 (APELANTE), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), LENILSON DA SILVA PINHO - CPF: 001.527.371-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INSURGÊNCIA QUANTO AO DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE OFÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO.

Ausente nos autos qualquer elemento que demonstre repercussão psicológica significativa ou sofrimento que ultrapasse os dissabores cotidianos decorrentes de pequenos acidentes, não há falar em dano moral indenizável.

A matéria relativa aos honorários sucumbenciais afigura-se de ordem pública, podendo ser alterada de ofício, ainda que em sede recursal, para adequar parâmetros legais, sem que isso configure
reformatio in pejus
.

A base de cálculo do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais é definida pelo artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que estabelece uma ordem de preferência, sendo o valor da condenação o parâmetro inicial e, na sua ausência, sucessivamente, o proveito econômico obtido e o valor atualizado da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1015233-11.2023.8.11.0041

APELANTE:

TAISA CLARA BENITEZ CARVALHO

APELADO:

LENILSON DA SILVA PINHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

TAISA CLARA BENITEZ CARVALHO
, contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada
nos autos
nos autos da
ação de indenização por danos morais e materiais,

ajuizada em face da

LENILSON DA SILVA PINHO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento R$7.528,32 (sete mil, quinhentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos) pelo dano material causado à autora, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a contar do evento danoso.

E em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
pro

rata
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados por equidade em R$4.000,00 (quatro mil reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
Códex

Inconformada, a autora-apelante pugna pelo provimento do recurso, para o fim de condenar o apelado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e unilateralmente das verbas sucumbenciais e honorários advocatícios em 20% (vinte) por cento sobre o valor da causa (Id 274814928).

Contrarrazões ofertadas no Id 274814933, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A parte autora beneficiária da justiça gratuita, conforme certificado no Id 275073879.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão da autora-recorrente acerca da condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização título de danos morais, em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 26/11/2021, quando trafegava pela Avenida República do Líbano em sua motocicleta e teve a traseira do veículo atingida pelo automóvel conduzido pelo réu.

Convém dizer inicialmente que não há qualquer irresignação quanto à dinâmica do acidente e a respectiva culpa, que estou comprovada pelas provas apresentadas nos autos - boletim de ocorrência assinado por ambas as partes.

A MMª Juíza condutora do feito, ao afastar o pleito indenizatório, fundamentou seu entendimento nos seguintes termos:

“Quanto ao dano moral, observo que os fatos descritos na inicial, embora causem transtornos e aborrecimentos, por si só, não são suficientes para emergir o direito a indenização a título de dano moral.

Nessa trilha, ressalto que não há qualquer documento nos autos que demonstre uma situação de grave sofrimento causado a autora, capaz de abalar a sua esfera psicológica em grau relevante, ultrapassando o aborrecimento do cotidiano.

A jurisprudência considera que pequenos acidentes de trânsito não ensejam, por si só, reparação por danos morais, salvo demonstração inequívoca de agravamento das circunstâncias.

A propósito:

“REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO QUE GEROU TÃO SOMENTE DANOS MATERIAIS DE PEQUENA MONTA.
PRETENSÃO RECURSAL QUE OBJETIVA TÃO SOMENTE A CONDENAÇÃO DO RÉU A INDENIZAR SUPOSTOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTENCIA DE OFENSA A QUALQUER DOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE
. DESNATURAÇÃO DO INSTITUTO.

RECURSO DESPROVIDO.” (TJRS, Recurso Cível n. 71005488648, Terceira

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Rel. Dr. Cleber Augusto Tonial, j.

11.06.2015 – negritei).

Logo, improcede o pedido de condenação em dano moral. (...)”

Portanto, embora alegue que sofreu abalos físicos e psicológicos, o conjunto probatório não revela situação capaz de configurar violação relevante a direito da personalidade, nos termos exigidos pela jurisprudência consolidada.

Como sabido, pequenos acidentes de trânsito, sem maiores repercussões, não ensejam, por si só, indenização por danos morais, sobretudo quando não demonstrado sofrimento psíquico intenso, humilhação ou qualquer prejuízo que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano.

Sobre a matéria vem decidindo este Sodalício, inclusive de minha relatoria, confira-se:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DA MOTOCICLETA – RECONHECIMENTO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA –
DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO
– PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO E DO DEMANDADO PROVIDO. A teor da Súmula 132 do STJ, “A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”, quando constatada a venda do veículo antes do acidente. Preliminar de ilegitimidade passiva reconhecida.

A responsabilização por danos morais, em regra, exige mais do que os meros dissabores ínsitos a um acidente de trânsito com impedimento temporário de utilização do veículo abalroado para conserto. A dinâmica do acidente não se revelou capaz de acarretar aos autores angústia, aflição e dor, sendo certo que os transtornos decorrentes da situação, sem maiores repercussões, configuram meros aborrecimentos.

Manutenção da verba honorária fixada em 15% sobre o valor da condenação, uma vez que remunera dignamente o trabalho realizado pelo causídico.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10048022520178110041, Relator.: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2024)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE SEQUELA FÍSICA OU MORAL - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO
– MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora o acidente de trânsito possa acarretar desconforto ao autor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana, máxime porque não restou demonstrado que o acidente tenha ocasionado qualquer sequela física ou moral.”
(TJ-MT - AC: 10541500720208110041, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO AOS DIREITOS SUBJETIVOS E PERSONALÍSSIMOS NÃO COMPROVADA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os danos morais alegados devem estar minimamente comprovados nos autos para que a parte tenha o direito à indenização. Mero aborrecimento normal do cotidiano não se confunde com lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte, portanto não autoriza a reparação.”
(TJ-MT 00294736620168110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021)

Desse modo, imperiosa a manutenção do Julgado combatido nesse ponto.

Contudo, faz-se necessária à reforma, de ofício, da base em que foi determinada a incidência dos honorários sucumbenciais, posto que existindo condenação em valor líquido, a verba honorária deve incidir sobre a respectiva quantia, atendendo-se, assim, a ordem de preferência do §2º do art. 85 do CPC.

Nesse sentido já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DA CONDENAÇÃO SECURITÁRIA
- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, esta deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos.

Não evidenciada a má-fé do segurado ao contratar o seguro e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhece-se o dever de arcar com a indenização securitária contratada.

O mero descumprimento contratual, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização por dano moral pretendida.

De acordo com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, e serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles o ônus sucumbencial, a teor do art. 86 do CPC.”
(N.U 1045991-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

Ressalta-se, no mais, que a alteração de ofício da base de cálculo dos honorários não configura
reformatio in pejus
, por tratar-se de matéria de ordem pública (STJ - REsp: 1975514 CE 2021/0375173-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 22/02/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO
, e, de ofício,
altero
a base de cálculo das verbas honorárias, para determinar a sua incidência sobre o valor da condenação, no percentual de 15% (quinze por cento), mantendo os demais termos da sentença fustigada.

Por conseguinte, em razão do trabalho adicional nesta instância, procedo com a
majoração
da verba honorária sob responsabilidade da autora em mais 2% (dois por cento) incidente sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025